Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705469-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: DEIVID SOUZA DOS SANTOS, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. DESPACHO Nas petições de IDs 49583515 e 50405893, as partes informam a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007